Tribunal: TJMT
Processo: 1051160-66.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1051160-66.2020.8.11.0001.
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.
Recorrente: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Recorrida: LOREDIL FERNANDES BISPO.
Data do Julgamento: 03/12/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO - PROFESSOR - FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS - TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 7.o, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 48 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.o 220/2010 - IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC N.o 41/03 - INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A VERBA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 7o, XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período.
2. In casu, como a Lei no 220/2010 assegura aos professores férias de 45 (quarenta e cinco) dias, de acordo com o calendário escolar, o terço constitucional incide sobre todo período.
3. Em se tratando de servidor público que ingressou no serviço público antes a EC 41/03, indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a diferença de terço constitucional, todavia, devida a incidência do imposto de renda.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051160-66.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), LOREDIL FERNANDES BISPO - CPF: 314.423.151-72 (RECORRIDO), ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. THEODOSIO: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
SERVIDOR PÚBLICO - PROFESSOR -
FÉRIAS
DE 45 (
QUARENTA
E
CINCO)

DIAS
- TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 7.o, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 48 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.o 220/2010 -
IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA -
INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC N.o 41/03
- INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A VERBA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O artigo 7o, XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a remuneração das
férias
com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período.

2.

In casu,
como a Lei no 220/2010 assegura aos
professores

férias
de 45 (
quarenta
e
cinco)

dias
, de acordo com o calendário escolar, o terço constitucional incide sobre todo período.

3.

Em se tratando de servidor público que ingressou no serviço público antes a EC 41/03, indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a diferença de terço constitucional, todavia, devida a incidência do imposto de renda.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021